Tribunal: TJBA
Processo: 8063724-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063724-84.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DERALDO VIERA DE PINHO

Advogado(s)
:
SOSTENES LIMA DA SILVA

AGRAVADO: MARIA DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
HENRE EVANGELISTA ALVES HERMELINO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DOS ARTS. 561 E 562 DO CPC. POSSE DEMONSTRADA. TURBAÇÃO COMPROVADA. DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nas ações possessórias, incumbe ao autor provar sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da ocorrência e a continuação da posse, embora turbada (art. 561, CPC).

2.
A tutela liminar pode ser concedida sem ouvir o réu quando a petição inicial estiver devidamente instruída, sendo o contraditório exercido em momento posterior (art. 562, CPC).

3.
Demonstrados através de documentação e prova fotográfica a posse anterior da requerente e os atos de turbação praticados pelo requerido, mediante derrubada de cercas divisórias, resta configurado o direito à proteção possessória.

4.
A audiência de justificação prévia não é obrigatória quando os elementos dos autos são suficientes para formar o convencimento judicial sobre a presença dos requisitos legais.

5.
A existência de documentos de ambas as partes não afasta, por si só, a proteção possessória, que visa tutelar o exercício fático da posse, independentemente da discussão sobre o melhor direito de propriedade.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Agravo de Instrumento n.º
8001009-07.2024.8.05.0226
, ACORDAM os Desembargadores componentes da 3ª Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e, o fazem, de acordo com as razões do voto condutor.

Salvador, .